Tribunal: STF
Processo: RE 1489169
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. BASE DE CÁLCULO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. Considerando a liminar concedida nos autos da ADI nº 4425, a inexistência de decisão transitada em julgado acerca da modulação dos efeitos desta e da ADI nº 4357 e a decisão no Recurso Extraordinário-RE nº 870.947, incide correção monetária pelo IGP-M até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, quando a correção passa a ser pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25/03/2015, quando então passa a incidir correção monetária pelo IPCA-E.



    Remessa à contadoria judicial para cálculo do montante constante no título executivo judicial, conforme os critérios supramencionados. 



    Agravo improvido (doc. 30 — grifei).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, caput; 201, § 4°; e 102, § 2°, da mesma Carta. 



    Argumentou-se que o acórdão impugnado determinou a aplicação da TR, prevista na Lei n. 11.960/2009, em substituição ao índice definido no título executivo judicial, o que violaria a coisa julgada e a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade de tal índice como indexador da correção monetária.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque, em relação à correção monetária dos débitos fazendários, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça dois marcos temporais: fase anterior à expedição de precatório (fase de conhecimento), regulado pelo Tema 810 da Repercussão Geral; e fase posterior à expedição do precatório (regime de pagamento de precatórios), na qual se deve observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, especialmente quanto à modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015). Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes.



    1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos.



    2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos.



    4. Agravo regimental não provido (ARE 1.418.284 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/8/2023 — grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 



    1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR).



    Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 24.311-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19/5/2022)



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul analisou a controvérsia da seguinte forma: 



    Nos termos do exposto, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir de acordo com o percentual disposto no título executivo judicial até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009. A partir de então, a correção monetária e os juros de mora devem incidir de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 11.960/2009, eis que de aplicação imediata aos processos em curso, por se tratar de norma de caráter processual, não se verificando ofensa à coisa julgada (doc. 30, pp. 6 a 9 — grifei).



    Verifico, portanto, que a discussão refere-se aos critérios de fixação da correção monetária em fase anterior à expedição de precatório, questão regulada pelo Tema 810 da Repercussão Geral. Nesse julgamento, Recurso Extraordinário 870.947 RG/SE, da relatoria do Min. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (grifei).



    No julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 870.947 RG/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos da referida decisão de inconstitucionalidade. Na oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, assinalou que:



    Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório. 



    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS. 



    [...] 



    Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    [...] 



    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009 (grifei).



    Dessa forma, o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com esse mesmo raciocínio, colaciono as ementas dos seguintes julgados:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10% (RE 1.162.628 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/11/2019 — grifei).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



     2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 



    3. Embargos de declaração providos (ACO 683 AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/6/2020 – grifei).



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.444.858/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/8/2023; ARE 1.454.828/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/10/2023; ARE 1.233.231/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/5/2023; RE 1.300.300/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/5/2021; RE 1.335.552/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/9/2021; RE 1.289.978/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/12/2020; e RE 884.867/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/2/2023.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao Tema 810 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida da Fazenda Pública.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator